Tribunal: CARF
Processo: 19647.009855/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009855/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.830 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARCIO FERNANDO TAVARES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-54.665 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo (1)/SP (fls. 79 e segs.).
Trata-se de exigência constante da Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício
2007, ano calendário 2006, na qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
7.079,27.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 28, a
autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ 12.847,00, indevidamente deduzido a
título de Despesas Médicas, referente às seguintes despesas:
Prestador dos serviços
Motivo da Glosa
Valor - R$
VACCINE
Falta de previsão legal
67,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009855/2009-75
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009855/2009-75

ÁLVARO JOSE GOMES DE MOURA
Falta de comprovação do efetivo pagamento
4.280,00
ANA PAULA PEREIRA SILVESTRE
Falta de comprovação do efetivo pagamento
8.500,00
Cientificado da notificação, o contribuinte impugnou o lançamento, mediante o
instrumento de fl. 02, no qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado,
alegando que não existe base legal para impugnação dos recibos apresentados dos
profissionais: ÁLVARO JOSÉ GOMES DE MOURA (CRP 02/3601) e ANA PAULA
PEREIRA SILVESTRE (CRO 6942).
Afirma o notificado que todos os valores foram pagos em espécie aos profissionais
supracitados e, sendo assim, não tem como comprovar os pagamentos através de cópias
de cheques nem de transferências bancárias.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre o lançamento de ofício, tendo em vista a glosa das deduções
indevidas de despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual relativa ao ano calendário 2006 – exercício 2007.
Glosa de Deduções com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido será a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem com as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de
1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009855/2009-75

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibo, mormente quando o recibo refere-se a serviço prestado de valor
bastante expressivo.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário, quando intimado, o contribuinte comprovar que esta despesa
corresponde a serviço efetivamente recebido e pago ao prestador. O simples lançamento
na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. A inversão legal do
ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o interessado o ônus de
comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve assumir as
conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não cabimento das
deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de recibo
com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da dedução à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que, em defesa do
interesse público, é entendimento no âmbito da Receita Federal do Brasil que para gozar
as deduções com despesas médicas não basta ao contribuinte a disponibilidade de
simples recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva, a prestação dos serviços e os pagamentos realizados.
Está equivocado o entendimento do Impugnante de serem os recibos suficientemente
capazes de comprovar a dedução de despesas médicas, sendo que a comprovação de
pagamento exigida pela Receita não está prevista em lei. Ao contrário do alegado, há
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009855/2009-75

respaldo em lei para as exigências formuladas pela autoridade fiscal, cujo conteúdo é
reproduzido no Regulamento do Imposto de Renda.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
É possível que o contribuinte tenha feito os seus pagamentos em dinheiro, como
argumentado pela defesa apresentada, e não há nada de ilegal neste procedimento.
Também a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento
de outra. O que ocorre, é que ao necessitar de alguma comprovação de pagamento,
como no presente caso, e previsto pela legislação tributária em vigor, se tenha mais
dificuldade em fazê-lo.
Também, a apresentação dos únicos recibos dos valores referentes ao ao ano de 2006,
firmados pela cirurgiã-dentista ANA PAULA SILVESTRE (R$ 8.500,00) e pelo
psicólogo ÁLVARO JOSÉ GOMES DE MOURA (R$ 4.280,00), com data que
sabidamente não corresponde aos vários pagamentos ali declarados (fls. 21/22), dificulta
a comprovação das transferências de recursos àqueles profissionais, caso estes tenham
sido realizados em espécie, conforme afirma o Impugnante.
Assim, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, uma vez que o Impugnante não trouxe aos autos quaisquer
documentos que demonstrem a prestação dos serviços e a efetiva transmissão dos
valores que deveriam ter sido pagos pelos serviços, fica mantida a glosa lançada.
CONCLUSÃO
Isto posto e considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com observância
dos preceitos legais vigentes, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada ficando mantido o lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2015, Recurso Voluntário (fl. 98).

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009855/2009-75

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 88,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
06/03/2014, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Recife/PE postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 98) tem-se que o mesmo foi entregue em 26/03/2015.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.830 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009855/2009-75

Fl. 125
DF CARF MF
Original